Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719332-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Juri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação Penal no. 0001092-20.2019.8.07.0020, manteve-se na condução daquele processo após a audiência de instrução e julgamento, mesmo reconhecendo-se como suspeito. Em sua petição inicial (ID. 71872000, p. 01-13), a parte impetrante narra que: a) durante a audiência de instrução e julgamento, o Magistrado da origem proferiu declarações na presença das partes, do Ministério Público e das testemunhas que comprometeram a sua independência funcional, ultrapassando o seu papel de condutor do processo; b) atuou pressionando as testemunhas da defesa, “insinuando cometimento de crimes por elas e articulando represálias externas (como o envolvimento da corregedoria da Polícia Civil)”; c) a própria “autodeclaração do magistrado é suficiente para afastá-lo do processo, independentemente de provocação da defesa, pois a imparcialidade do juiz não pode ser objeto de renúncia ou convalidação”, devendo todos os seus atos serem declarados nulos; d) não houve a apresentação de exceção de suspeição, pois o próprio Magistrado, a época, disse que iria declarar-se suspeito, o que não o fez e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo. Pede, inicialmente, o deferimento de medida liminar para suspender de imediato o andamento da ação penal de origem – a qual está em vias de julgamento pelo Tribunal do Júri – e, no mérito, a declaração de nulidade absoluta da sentença de pronúncia, com o reconhecimento da parcialidade do julgador. É o breve relatório. Decido. Na forma do art. 89, inciso III, do RITJDFT, é permitido ao Relator indeferir monocraticamente o processamento do habeas corpus quando ficar caracterizada a manifesta inadmissibilidade da impetração. Diante deste permissivo, com a devida vênia ao impetrante, entendo que o presente writ não deve ser conhecido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o paciente PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II e III, c/c art. 73, parte final, ambos do Código Penal. Entende a parte impetrante que o Magistrado que conduziu a instrução deve ser afastado do caso de origem e seus atos devem ser declarados nulos. Da análise dos autos, no entanto, verifico que o paciente PERICLES ajuizou prévio Habeas Corpus em 12/11/2020 (autos no. 0748662-84.2020.8.07.0000, distribuídos ao saudoso Desembargador George Lopes Leite), e, na petição inicial daquele writ, foram apresentados, além de outras questões, os mesmos argumentos aqui trazidos para reconhecer a suspeição do Magistrado Paulo Afonso Correia Lima Siqueira e anular a sentença de pronúncia por ele proferido, sendo transcrito, inclusive, os mesmos trechos da audiência aqui mencionada (ID. 21336349, p. 08). Trouxe também a mesma justificativa para não apresentar a exceção de suspeição (ID. 21336349, p. 22). Aquele HC teve o seu seguimento negado por seu relator originário nos seguintes termos: “(...) A advogada Kelly Felipe Moreira impetra habeas corpus em favor de Péricles Marques Portela Júnior, preso preventivamente e pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e III, combinado com 73, parte final, do Código Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Águas Claras. O paciente é agente da Polícia Civil do Distrito Federal e foi preso em flagrante depois de matar o tenente da Polícia Militar do Distrito Federal Herison de Oliveira Bezerra, atingindo-o pelo menos com três tiros de pistola. O crime aconteceu no dia 15/04/2019, por volta de 03h10min, na casa noturna “Barril 66”, situada em Águas Claras, após um desentendimento banal. A impetrante sustenta que a Defesa ficou prejudicada em razão do tratamento dispensado pelo Juiz ao Delegado da Polícia Civil Marco Antônio de Souza Silva, que lavrou o Auto de Prisão em Flagrante. O Juiz o teria acusado de conceder tratamento privilegiado ao preso por ser policial civil, chegando a dizer: “Provavelmente o senhor estará sentado nesse banco, mas não na condição de réu de júri; no dia do júri; se o senhor quiser vir sentar do lado dele”. E no curso da audiência, ele se declarou suspeito, o que foi registrado na gravação audiovisual, mas continuou presidindo o feito até pronunciar o réu. Alega-se que não foi ajuizada exceção de suspeição porque os autos foram remetidos à segunda instância e o próprio Juiz se declarara suspeito e que não tinha condições de participar do processo. Depois da pronúncia e após a interposição de recurso em sentido estrito, a Defesa formulou quesitos suplementares ao laudo pericial, que só foi juntado depois da pronúncia, solenemente ignorado pelo Juiz, que despachou apenas admitindo o recurso. O mesmo Juiz negou a revogação da prisão preventiva, em uma decisão repleta de subjetivismos, cesurando a Defesa por suscitar incidentes processuais, arguindo, por exemplo, a suspeição do Desembargador Costa Carvalho, relator prevento para todos para a ação penal. Pede, liminarmente, a suspensão do recurso RSE 0001092- 20.2019.8.07.0020, pautado para julgamento em 26/11/2020; e, no mérito, o reconhecimento da suspeição do Juiz e a nulidade do processo desde a audiência de instrução. Caso assim não se entenda, pugna pela nulidade da subida dos autos a Turma Criminal sem a apreciação dos quesitos suplementares. Requer, ainda, intimação da data e hora da sessão de julgamento, para sustentação oral. Em consulta ao PJe de 2o grau, constata-se o seguinte: (1) em 30/03/2020, o Desembargador Costa Carvalho, sem reconhecer a suspeição, determinou a redistribuição do recurso em sentido estrito, entendendo que simples suscitação de sua suspeição era prejudicial ao bom andamento do processo, prejudicando a sua celeridade estando preso o réu; (2) em 01/04/2020 os autos foram redistribuídos ao Desembargador Cruz Macedo, que pediu a inclusão na pauta para julgamento em 26/11/2020; (3) paralelamente, a Defesa impetrou este habeas corpus em 12/11/2020 e no dia seguinte, devido à suspeição afirmada no RSE 0001092-20.2019.8.07.0020, o writ foi redistribuído a este Gabinete, porque o Desembargador Cruz Macedo não mais integra a Turma. Há, portanto, em tramitação simultânea o recurso em sentido estrito e o presente habeas corpus, com relatores diversos. O paciente, agente da Polícia Civil, conta quarenta anos de idade e foi pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e III, combinado com 73, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: no dia 15/04/2019, por volta de 03h10min, na casa de shows “Barril 66”, em Águas Claras, após um desentendimento banal, disparou tiros de pistola contra o Tenente da Polícia Militar Hérison de Oliveira Bezerra, atingindo também a transeunte Andressani de Oliveira Sales Costa. A vítima letal caminhava no local e casualmente esbarrou no paciente, que reagiu com um empurrão, iniciando áspera e breve discussão que culminou com os disparos de pistola, atingindo a vítima com três projéteis no tórax, que morreu pouco depois durante o atendimento médico. Por erro na execução, um dos projéteis atravessou a perna esquerda e se alojou na perna direita da outra vítima que ali estava. Em 17/11/2020, proferiu-se decisão inadmitindo a impetração quanto à alegada suspeição do Juízo e determinando a devida instrução do feito. No mesmo dia, a impetrante esclareceu a data de juntada do laudo pericial, anexando documentos, e pediu reconsideração da decisão anterior para que a ordem fosse conhecida em sua integralidade. Conforme ressaltado anteriormente, inviável é o conhecimento do writ acerca da alegada suspeição do Juiz. O artigo 97 do Código de Processo Penal determina que “o juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes”. Não é esse o caso dos autos, em que ele pronunciou o réu, o que, em princípio, indica que não se achava suspeito para atuar no caso. Importante, ainda, destacar o enunciado dos artigos 98 e 100 do diploma adjetiva, que dispõem: “Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas” e “Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro em 24 vinte e quatro horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento”. Assim, a exceção deverá ser oposta por petição endereçada ao Juiz que tenha por suspeito e se este não aceitar essa imputação, mandará autuar a petição em autos apartados, remetendo-os ao Tribunal para decidir. A impetração do writ em desacordo com a legislação processual aliada a necessária instrução, o que exige a análise aprofundada de fatos e provas, escapa dos limites estreitos do habeas corpus e impõe a manutenção da decisão anterior. (...) Com essas considerações, rejeita-se o habeas corpus, negando-lhe seguimento, conforme artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. (...)” Esta decisão transitou em julgado em 30/11/2020 e, portanto, a matéria encontra-se discutida e preclusa, inviabilizando o processamento deste writ. Por sua vez, nos autos do Recurso em Sentido Estrito no. 0001092-20.2019.8.07.0020, a defesa apresentou também os mesmos fatos e argumentos, tendo esta egrégia Turma Criminal, em voto de lavra do Desembargador Cruz Macedo, entendido também pela preclusão desta questão, veja-se: “(...) Quanto à alegação de suspeição do juiz prolator da sentença de pronúncia, observa-se que essa questão não foi objeto do recurso, de modo que, não sendo arguida no momento oportuno, ela está acobertada pelo fenômeno da preclusão. (...)”. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus e, extingo o processo sem resolução do mérito. Comunique-se ao Juízo Coator e dê se ciência a Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora